Tribunal: TJDFT
Processo: 0705512-49.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET. RELAÇÃO DE CONSUMO. VULNERABILIDADE. EQUIPARAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. MULTA POR QUEBRA DA FIDELIZAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso Inominado interposto pela ré/recorrente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar inexistente o débito no valor de R$3.735,06. O juízo “a quo” entendeu que a empresa autora/recorrida, no caso sob análise, equipara-se a consumidor, bem como que “por ter havido quebra do dever de informação com a ausência de clareza sobre o percentual e o valor da multa, há de se entender pelo seu afastamento no caso em foco, ficando a parte autora exonerada de pagar à ré o valor de R$ 3.735,06.”.
3. Em suas razões recursais, a recorrente defende a inaplicabilidade do CDC, por não se adequar a recorrida ao conceito de consumidor disposta na legislação consumerista. Afirma, ainda, que a cobrança da multa é válida, uma vez que todas as informações acerca dos termos do contrato foram devidamente passadas à recorrida, verbalmente. Salienta que a ré contratou livremente, sabendo do prazo de fidelização e da multa. Por fim, defende que não houve falha na prestação dos serviços, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da autora.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 52392100). A recorrida, em suma, impugna as alegações da recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso.
5. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a utilização de serviço ou aquisição de produto com o fim de incrementar a atividade produtiva não se caracteriza como relação de consumo, mas de insumo, de modo a afastar as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, em se tratando de pessoa jurídica de pequeno porte, microempresa ou de pessoa física, presentes a vulnerabilidade técnica e econômica, aplicam-se as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, nos moldes da teoria finalista mitigada/aprofundada. É o caso dos autos, em que a recorrida usa a linha telefônica e o serviço de internet para facilitar e dinamizar a atividade do seu comércio fazendo incidir as normas consumeristas na solução da lide.
6. Assim, a questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (art. 6o e 14), haja vista a vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica da empresa/recorrida, nos termos da "teoria finalista mitigada". Precedentes: Acórdão 1370844, 07499874620208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 23/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1047067, 07099091520178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/9/2017, publicado no DJE: 22/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. A controvérsia instaurada na fase recursal cinge-se acerca de eventual legitimidade da multa imposta à recorrida por quebra de fidelização em contrato de prestação de serviços de telefonia.
8. A cláusula de fidelidade visa garantir uma equidade na relação contratual, uma vez que, de um lado, o cliente obtém descontos e planos mais vantajosos, e, em contrapartida, compromete-se a não rescindir o contrato antes de determinado período, sob pena de multa decorrente da rescisão contratual antes do período de vigência contratado.
9. A Resolução n. 632, da ANATEL, que regulamenta os direitos do consumidor quanto aos serviços de telecomunicação, autoriza a operadora de telefonia a oferecer benefícios ao consumidor, em troca de este permanecer vinculado ao contrato avençado (art. 57). Em relação aos consumidores pessoas jurídicas, a mencionada resolução não estabelece qualquer prazo mínimo de fidelização, o que autoriza às partes contratantes a livre estipulação do período de permanência (art. 59).
10. Entretanto, constitui direito básico do consumidor a informação correta, clara precisa, adequada e ostensiva sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (CDC, art. 6o, III c/c art. 31).
11. No caso sob análise, nota-se que a recorrente não logrou comprovar que teria fornecido ao consumidor informação clara e adequada acerca do prazo de permanência - fidelização, nem mesmo da multa (CPC, art. 373, II).
12. No áudio de ID 52392069, a partir do minuto 13, a atendente inicia informando os termos gerais do contrato, momento em que, a partir do minuto 13:44 explica ao recorrido que “a renovação do plano gera contrato com vigência de 24 meses, renovados automaticamente por períodos sucessivos de 24 por tempo indeterminado. Caso não haja interesse em permanecer com o plano, no 23° mês de vigência, o responsável poderá entrar em contato com a operadora e solicitar o cancelamento sem cobrança de multa. Caso haja desistência ou redução de franquia antes desse período, haverá cobrança de multa proporcional ao período restante. Se houver parcelamento de aparelhos, a antecipação dessas parcelas.”.
13. Note-se que a explicação restou vaga, uma vez que, além de tratar apenas de termos relacionados a eventual renovação de plano, ainda não fixou o percentual da multa, afirmando apenas que esta seria proporcional ao período restante. Outrossim, também há contradição quanto ao valor dos aparelhos. Isso porque a partir do minuto 12:40 a recorrente afirma que o valor total do plano, já inclusos os 4 aparelhos, ficaria no valor de R$409,92, em 24 parcelas de R$45,00. No entanto, a soma das parcelas perfaz R$1.080,00, e não R$409,92, o que não foi explicado, nem mesmo se havia cobrança de juros, o que já seria exorbitante, tendo em vista o valor total corresponder a quase três vezes o valor informado na ligação. Assim, na data de encerramento do contrato (11/07/2022) já haviam sido pagas, em tese, 12 parcelas de R$24,00, tendo já sido quitado o valor inicialmente informado na ligação.
14. Por outro lado, quanto à alegação de que a recorrente não informou à recorrida qual aparelho estava fornecendo e o valor, não merece prosperar. Isso porque a partir do minuto 2:10 do áudio de ID 52392069 restou claro que o recorrido solicitou um aparelho da marca Samsung, tendo a recorrente oferecido o aparelho Samsung Galaxy A12” com 64 gigas.
15. Nesse sentido, é possível notar que a recorrente falhou no seu dever de informação. Violado o dever de informação (CDC, art. 6o, III c/c art. 31) e o princípio da boa-fé contratual, patente a falha na prestação do serviço.
16. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
17. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.